Tribunal: CARF
Processo: 10907.722214/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/11/2009, 06/01/2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, e DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722214/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.717 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
OCEAN EXPRESS SERVICOS EM COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/11/2009, 06/01/2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO
NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO
ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA
PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução
Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como
infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei
n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades
aplicadas com fundamento no dispositivo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722214/2013-11
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.717 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722214/2013-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 131-145 em face da r. decisão de
fls. 109-121, pugnando por sua reforma, sustentando em síntese que:
- a infração capitulada é a do Art. 107, IV, e do Dec 37/1966. A intempestividade da prestação
das informações de deveu a eventos de força maior que resultaram no atraso do navio em seu
atracamento que, por sua vez, refletiu na prestação intempestiva da desconsolidação pelo
recorrente.
- pleiteia a aplicação do instituto da Força Maior.
- aduz ter configurado a denúncia espontânea para ilidir a aplicação da sanção pois a prestação
de informações se deu antes de qualquer processo fiscalizatório.
- por fim requer a aplicação do artigo 112 do CTN para fins de interpretação mais benéfica ao
recorrente em razão da dúvida acerca da prática da infração.
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação e sustenta, basicamente
que:
- a Súmula 126 do CARF não permite a o reconhecimento e aplicação da denuncia espontânea
em infrações decorrentes de perda de prazos para prestação de informações.
- não há que se falar em interpretação benéfica ao contribuinte, posto inexistir dúvidas acerca da
pratica da infração.
- a prova da infração é inconteste e ademais ela tem natureza objetiva.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.717 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722214/2013-11

1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Da Nulidade da Decisão de Primeira Instância.
Ao observar a decisão de primeira instancia e correlacionar com os fundamentos
apontados em sede de Impugnação e Recurso Voluntário, nota-se que um dos temas mais
relevantes não foi abordado na decisão recorrida. Alias, sequer analisado. FORÇA MAIOR.
Aduz o recorrente que em razão da alteração da rota devida por força das
intempéries da natureza, a embarcação atracou antecipadamente no porto e tal fato refletiu na
prestação intempestiva das informações.
Inobstante a posição deste Conselheiro ser no sentido de não proceder esta tese,
em respeito ao devido processo legal e, para fins de evitar que se haja SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA, é necessário que a DRJ se manifeste sobre este argumento.
Não há uma linha na decisão recorrida acerca da força maior. Portanto, voto no
sentido de declarar nula a decisão recorrida para que os autos retornem a DRJ a fim de que nova
decisão seja proferida e se manifestem sobre este tema, juntamente com os demais já apreciados.
3
Do Mérito.
Caso o posicionamento deste Conselheiro Relator seja vencido, passam-se aos
argumentos e teses de mérito.
a) Da Denúncia Espontânea.
A recorrente aduz que, mesmo que se considerar como válida a aplicação da
sanção, deve-se levar em conta que houve a prestação da informação antes de qualquer
procedimento fiscalizatório. Por conseguinte, há de se atrair os efeitos jurídicos do instituto da
denúncia espontânea, de modo que se torna inaplicável a s, novamente não merece prosperar
seus argumentos.
Novamente não prospera o respectivo argumento. A Súmula 126 do CARF é
clara. Veja-se:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Não obstante os argumentos já externados, destaca-se que não se trata de
posicionamento isolado pelo Egrégia Corte, posto que o próprio Egrégio STJ é firme no
direcionamento de aplicação de penalidades quando de atraso de declarações de natureza
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.717 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722214/2013-11

tributárias e aduaneiras, assim abrangidas as obrigações acessórias autônomas no caso em
comento.
b) Da Infração.
Inicialmente deve-se consignar que foi o recorrente quem trouxe a documentação
comprobatória das infrações, como se nota pelas fls. 84 (tela do siscarga) e seguintes.
Decorre disso que a mesma deveria ter agido com mais cautela nos tramites
internos de suas atividades para não se submeter as infrações em apreço, motivo pelo qual não há
como prosperar e acatar o argumento da inexistência de tipicidade de conduta.
É fato incontroverso que os navios informam com antecedência a data da
atracação. Os documentos acostados aos autos PELO RECORRENTE não deixam margem de
dúvidas da intempestividade na prestação das informações.
E o artigo 22 da IN 800 de 2007 é claro no sentido da obrigatoriedade de
cumprimento do prazo de até 48 horas antes da atracação para fins do registro. Assim não
ocorrendo, naturalmente que seja aplicada a sanção prevista no art. 107, IV, “e”do Dec. 37/1966.
Em reforço, tem-se que o artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 é claro quanto a
obrigação daquele agente que constar na qualidade de consignatário do conhecimento de
embarque de prestar informações da desconsolidação, sem prejuízo das menções neste sentido,
presentes de forma clara e inequívoca previstas na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966. Eis as suas redações:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e
A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo sancionador a partir
do momento em que atrasa com a sua obrigação de registro nos prazos estabelecidos na IN
800/2007.
Sendo assim, resta indeferida a argumentação de ilegitimidade da parte e da
inexistência da infração.
c) INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45
PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107,
IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
Quando for o caso de NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PRAZO,
entende-se perfeitamente aplicável a multa. A obrigação do agente em promover
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.717 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722214/2013-11

tempestivamente o respectivo registro da declaração sob pena de incorrer-se na multa objeto
deste recurso, decorre da conjugação das normas previstas na IN 800/2007, com especial
destaque ao dispositivo 22, “d”, III e art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto lei no 37/66, com
a redação dada pela Lei no 10.833/03.
Assim não ocorrendo, caracteriza-se a infração aduaneira, consoante redação do
94, “caput” e de seu “§2o, do Decreto Lei 37/1966, independente de debates sobre a intenção do
recorrente.
O fundamento da retroatividade benigna não se aplica, tendo em vista que a
implementação e vigência da IN 1473/2014, em momento algum excluiu do mundo jurídico-
aduaneiro a obrigatoriedade de aplicação da multa em epígrafe. Decorre de imposição legal a
sanção, até mesmo como consequência da força normativa que o Decreto Lei 37/1966 possui.
Reitera-se que os institutos jurídicos e respetivas normas presentes no referido
Decreto Lei não foram atingidas pela vigência da IN 1473/2014. Instrução Normativa alguma
tem o condão de criar ou extinguir direitos, institutos e sanções previstas em Decretos-Leis.
Na qualidade de agente de cargas a recorrente deveria ter promovido o registro da
declaração tempestivamente. Trata-se de um fato corriqueiro e que faz parte da rotina de
negócios atrelados a atividade exercida pela empresa. Uma vez intempestiva a declaração,
naturalmente haverá uma sanção, também de natureza administrativa.
Por fim, importante destacar vasto repertório jurisprudencial desta Colenda Corte
neste sentido:
Processo no 11968.001172/2009-35 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-008.663 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 16 de dezembro de
2020 Recorrente BDP SOUTH AMERICA LTDA Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 03/10/2008,
13/10/2008 INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45
PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA. A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela
Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração,
pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por
tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com
fundamento no dispositivo legal.
Processo no 11128.001185/2010-30 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.779 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.717 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722214/2013-11

Processo no 11128.004020/2010-10 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.777 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
d) Da Força Maior e da interpretação das normas a luz do art. 112 do CTN;
Em que pese as informações trazidas pelo recorrente, tem-se que, dentre as
atividades principais empresa recorrente, encontram-se a atuação no segmento de transporte
marítimo, logística e serviços de desconsolidação.
Trata-se de uma matéria um tanto quanto pacífica na jurisprudência de que as
intempéries da natureza, para aqueles que atuem nestes segmentos, não pode ser causa de
exclusão de responsabilidade, posto que tais fatores estão intimamente vinculados ao exercício
diário das atividades empresariais destes setores.
Sendo assim, não há que prosperar este argumento.
No tocante a aplicação da regra prevista no artigo 112 do CTN para fins de
interpretação de normas de forma benéfica ao recorrente, não merece prosperar esta tese
levantada pelo contribuinte.
O motivo é simples. É aplicável quando houver dúvida acerca da prática da
infração. E tal contexto não existe aqui neste processo. A infração é clara. Inclusive confessada
pelo próprio recorrente, prova disto é que suscita a própria força maior e a denúncia espontânea.
4
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.717 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722214/2013-11

Fl. 159
DF CARF MF
Original